Tribunal: TJSP
Processo: 2124534-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória indeferida – Pretensão de nomeação de candidata aprovada em concurso público, fora do número de vagas previsto no edital – Não configuração dos requisitos necessários para concessão da medida. RECURSO NÃO PROVIDO.